Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-46.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Apelação Cível. Demanda de reconhecimento voluntário de paternidade socioafetiva c/c alteração de registro civil. Paternidade biológica não questionada. Ausência de vício de consentimento. Manutenção do pai biológico no registro civil.